Tribunal: TJDFT
Processo: 0004825-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DIMINUIR A PENA DE MULTA.
1. Não há que se falar em absolvição em relação a crime de corrupção de menor, se observados os entendimentos jurisprudenciais majoritários e correntes, no sentido de que a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou do registro de identidade de menores, podendo ser aferida por outros meios de provas hábeis, conforme Súmula no 74 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para diminuir a pena de multa.